Tribunal: TJDFT
Processo: 0733676-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. INDÍCIOS CONTRÁRIOS À EXECUTADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que rejeitou a impugnação à penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia consiste em estabelecer se a o imóvel penhorado constitui bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1o, da Lei 8.009/90 prescreve que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei".
4. No caso, os documentos dos autos de origem revelam que a o imóvel não constitui a residência da agravante, conclusão que é confirmada pela própria qualificação apresentada pela recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: "Não goza de impenhorabilidade o imóvel residencial que, embora seja do executado, não está destinado à moradia do devedor ou seu núcleo familiar.”